Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO DE FARIAS - CPF: 240.935.051-87 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 71.590.665/0036-70 (RECORRIDO), SONIA REGINA LOURENCO PASSARIN - CPF: 305.486.868-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMPRESAS QUE NÃO PERTENCEM AO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o promovente aduz que a ré vem realizando mensalmente descontos em seu benefício previdenciário referente a contratação de empréstimo consignado que alega desconhecer.

2.

Ilegitimidade passiva da
LIDERPRIME – ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
reconhecida, porquanto esta veio a integrar o feito por equívoco do autor na indicação do endereço e do CNPJ no cadastramento da ação.

3.

De consequência, a desconstituição da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja citado o BANCO PAN S/A, para responder ao pleito.

4.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o promovente aduz que a ré vem realizando mensalmente descontos em seu benefício previdenciário referente a contratação de empréstimo consignado que alega desconhecer.

Declarada a revelia, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Posto isto, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) determinar que a parte reclamada, se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da parte reclamante, até o julgamento da lide, sob pena de multa fixa de R$1.000,00, por mês de desconto indevido. Deixo consignado que caracterizará descumprimento da ordem judicial e a consequente incidência da multa, se entre a data da intimação desta decisão e pagamento do salário tiver decorrido mais de 20 dias;

B) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e

C) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.986,00 (um mil novecentos e oitenta e seis reais) a título de repetição de indébito, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Irresignada, a ré LIDERPRIME-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA apresentou recurso inominado. Em suas razões, afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que os descontos realizados no seu benefício previdenciário do Autor foram realizadas pelo BANCO PAN/S.A, que em nada se relacionada com a ré.

Esclarece que com a reestruturação do Banco Panamericano, houve modificações societárias. Dessa modificação, somente as empresas Liderprime Prestadora de Serviços LTDA e Liderprime Administradora de Cartões de Crédito permaneceram no grupo Silvio Santos.

Devido a isto, a Liderprime Administradora de Cartões de Crédito não se comunica mais com o Banco Pan (antigo Banco Panamericano e pertencente ao GRUPO PAN), instituição financeira responsável pela carteira de clientes, não mantendo consigo boas partes dos contratos e documentos existentes.

Assim, a parte Recorrente alegou ilegitimidade passiva, podendo apenas o Banco Pan responder pelos fatos alegados pelo Autor.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento dos recursos e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Inicialmente, cumpre enfatizar que a presente demanda foi movida contra a empresa LIDERPRIME – ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA (CNPJ: 71.590.665/001-40).

Ocorre que pelos fatos narrados na inicial, bem como pelo extrato juntado pelo Autor, a demanda deveria ser ajuizada em desfavor da empresa
BANCO PAN S/A (antigo Banco Panamericano)
CNPJ 59.285.411/0001-13
, empresa que realizava os descontos em seu benefício previdenciário:

Pois bem.

Sustenta a Recorrente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, visto que não é a responsável pelo contrato firmado pelo autor, pois o Banco Pan (antes denominado Banco Panamericano) não é a mesma empresa, nem tampouco faz parte do mesmo grupo econômico.

A demonstrar o alegado trouxe aos autos os CNPJ de cada uma das empresas, bem como transcreveu parte da ata que deliberou a alteração da razão social da empresa ré – Panamericano Administradora de Cartões de Crédito Ltda., a qual passou a ser chamada de Liderprime –
ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, pertencente ao g
rupo Sílvio Santos

Ainda, em consulta ao site www.bancopan.com.br/o-banco-pan/site pages/nossa história.aspx, verifica-se que em 2011 as ações do Panamericano pertencentes ao Grupo Silvio Santos foram adquiridas pelo BTG Pactual, sendo que em 2013 mudou a razão social para Banco Pan, passando a fazer parte do GRUPO PAN, quando a Caixa Econômica Federal passou a ser também acionista.

Da mesma forma, acessando informações na Internet sobre a Liderprime – Administradora de cartões de Crédito – HTTP//publicações.findthecompany.com.br/1/146663869/Liderprime-Administradora – obtém-se outras denominações para a referida empresa, tais como: Panamericano Administradora de Cartões de Crédito, Panamericano Cartões de Crédito ou Panamericano administradora. Contudo, nenhuma referência há sobre integrar o mesmo grupo econômico do Banco Pan.

Com efeito, a toda evidência, houve equívoco na qualificação da parte demandada na presente ação, uma vez que fora indicado CNPJ de empresa diversa daquela que, de fato, realizou os descontos no benefício previdenciário do Autor.

Desta forma, efetivamente, a Recorrente
LIDERPRIME – ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
não é parte legítima para responder à presente ação.

Assim, impositivo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Recorrente, com a consequente extinção, sem resolução do mérito, com relação à referida pessoa jurídica devendo a presente ação ser redirecionada ao BANCO PAN S/A.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a
ILEGITIMIDADE PASSIVA
da empresa
LIDERPRIME – ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
,

via de consequência,
impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento da demanda.

Por oportuno, determino que a Secretaria do Juízo proceda à alteração do CNPJ indicado, para fins da regularização processual e envio de citações e intimações eletrônicas
a fim de que se proceda à correta citação da empresa BANCO PAN S/A,
CNPJ 59.285.411/0001-13
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021